Tribunal: CARF
Processo: 13005.000500/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
DESPACHO DECISÓRIO. REVISÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Possível a revisão de ofício de despacho decisório de ressarcimento de créditos e homologação de compensação desde que anterior ao decurso do prazo de homologação tácita da compensação.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PAF. INEXISTÊNCIA.
Demonstrada a base legal e a correta descrição dos fatos ficam insubsistentes as alegações de cerceamento do direito de defesa, sobretudo quando o transcurso do PAF ocorreu de forma hígida e escorreita a garantir a ampla defesa e o contraditório.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. Lei 10.637/02 e 10.833/03. POSSIBILIDADE
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não-cumulatividade do PIS e COFINS pode ser aproveitado nos meses subsequentes, sem prévia necessidade de retificação das declarações e demonstrativos, especialmente, do Dacon e de DCTF por parte do contribuinte ou da apresentação de PER único para cada trimestre, desde que o crédito esteja acompanhado de provas idôneas e completas de sua legalidade, liquidez e certeza, qual seja, dos documentos fiscais/ notas fiscais que os originaram, os documentos, livros e demonstrativos contábeis (com os créditos devidamente conciliados) onde eles estejam registrados e, também, um demonstrativo que detalhe a aquisição, o aproveitamento e a conciliação de tais créditos com seus documentos originadores.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. LEI 10.637/2002 e 10.833/2003
A base de cálculo do PIS não-cumulativo é a receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, excluídas as receitas decorrentes de saídas isentas da contribuição, sujeitas à alíquota zero e as receitas decorrentes da venda de bens do ativo imobilizado.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo do PIS não-cumulativo é a receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, excluídas as receitas decorrentes de saídas isentas da contribuição, sujeitas à alíquota zero e as receitas decorrentes da venda de bens do ativo imobilizado.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. VALORES RECEBIDOS A DIVERSOS TÍTULOS. INCIDÊNCIA.
A denominação dada a uma receita ou o tratamento contábil a ela dispensado não tem o condão de descaracterizá-la como faturamento ou excluí-la do campo de incidência da contribuição.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. RATEIO PROPORCIONAL.
Na determinação dos créditos da não-cumulatividade passíveis de utilização na modalidade compensação, há de se fazer o rateio proporcional entre as receitas obtidas com operações de exportação e de mercado interno.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.000500/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.431 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
CTA CONTINENTAL TOBACCOS ALLIANCE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
DESPACHO DECISÓRIO. REVISÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Possível a revisão de ofício de despacho decisório de ressarcimento de créditos
e homologação de compensação desde que anterior ao decurso do prazo de
homologação tácita da compensação.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PAF. INEXISTÊNCIA.
Demonstrada a base legal e a correta descrição dos fatos ficam insubsistentes
as alegações de cerceamento do direito de defesa, sobretudo quando o
transcurso do PAF ocorreu de forma hígida e escorreita a garantir a ampla
defesa e o contraditório.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. Lei 10.637/02 e
10.833/03. POSSIBILIDADE
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo
de cinco anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não-
cumulatividade do PIS e COFINS pode ser aproveitado nos meses
subsequentes, sem prévia necessidade de retificação das declarações e
demonstrativos, especialmente, do Dacon e de DCTF por parte do contribuinte
ou da apresentação de PER único para cada trimestre, desde que o crédito
esteja acompanhado de provas idôneas e completas de sua legalidade, liquidez
e certeza, qual seja, dos documentos fiscais/ notas fiscais que os originaram, os
documentos, livros e demonstrativos contábeis (com os créditos devidamente
conciliados) onde eles estejam registrados e, também, um demonstrativo que
detalhe a aquisição, o aproveitamento e a conciliação de tais créditos com seus
documentos originadores.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. LEI 10.637/2002 e
10.833/2003
A base de cálculo do PIS não-cumulativo é a receita bruta da venda de bens e
serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas
auferidas pela pessoa jurídica, excluídas as receitas decorrentes de saídas
isentas da contribuição, sujeitas à alíquota zero e as receitas decorrentes da
venda de bens do ativo imobilizado.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo do PIS não-cumulativo é a receita bruta da venda de bens e
serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas
auferidas pela pessoa jurídica, excluídas as receitas decorrentes de saídas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.000500/2008-17
Fl. 987
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.431 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000500/2008-17

isentas da contribuição, sujeitas à alíquota zero e as receitas decorrentes da
venda de bens do ativo imobilizado.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. VALORES RECEBIDOS A DIVERSOS
TÍTULOS. INCIDÊNCIA.
A denominação dada a uma receita ou o tratamento contábil a ela dispensado
não tem o condão de descaracterizá-la como faturamento ou excluí-la do
campo de incidência da contribuição.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. RATEIO
PROPORCIONAL.
Na determinação dos créditos da não-cumulatividade passíveis de utilização na
modalidade compensação, há de se fazer o rateio proporcional entre as receitas
obtidas com operações de exportação e de mercado interno.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário, para rejeitar as preliminares arguidas, e, no mérito, por maioria de votos, dar-
lhe parcial provimento (1) para reconhecer que o IPI integra a base de cálculo para apuração dos
créditos de PIS e COFINS; (2) para reconhecer o direito de apuração de créditos extemporâneos;
e (3) para que a unidade de origem proceda o recálculo dos créditos do pedido de ressarcimento,
com base nos percentuais de rateio proporcional apurados na diligência. Vencidos os
Conselheiros Wagner Mota Momesso de Oliveira e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, que
negavam provimento quanto aos créditos extemporâneos. Vencida a Conselheira Sabrina
Coutinho Barbosa, que dava provimento integral ao recurso voluntário. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Júnior, Sabrina Coutinho Barbosa, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente
convocado (a)), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia de Souza Lima
(Relatora).

Relatório
Fl. 988
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.431 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000500/2008-17

Trata o presente processo de análise de Pedido de Ressarcimento (PER)
transmitido pela contribuinte em 10/01/2008, relativo a saldo credor de PIS não-cumulativo
exportação do 4o trimestre de 2007, no montante de R$ 138.947,79, combinado com DCOMPs
transmitidas entre 06/11/2007 e 10/03/2008.

Em 22/06/2012 foi emitido Parecer com propositura de que fosse parcialmente
reconhecido o direito creditório da contribuinte no valor de R$ 91.873,41. Posteriormente,
através de Despacho Decisório, a autoridade administrativa cancelou de ofício Despacho
Decisório proferido em 23/05/2008, reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado,
homologou parte das compensações declaradas (até o limite do crédito disponível) e indeferiu
pedido de ressarcimento (PER/DCOMP no 16852.06780.100108.1.1.08-9866).

Por economia processual e por bem descrever os fatos, adoto o relatório constante
do Acórdão DRJ/POA:
A Fiscalização produziu Relatório Fiscal onde analisou pedidos de
ressarcimento/compensação relativos aos trimestres de 2007 e 2008 (PIS
e COFINS - mercados interno e externo).
Na análise do movimento de notas fiscais apresentadas em meio
magnético, foram constatadas irregularidades com relação à apuração
do saldo credor informado pela empresa, decorrentes da sistemática de
apuração não-cumulativa do PIS e da COFINS, (...).
(...) a empresa informou valores extemporâneos nas Linhas 01 - Bens
para Revenda, 02 - Bens utilizados como Insumos e 13 - Outras
Operações com direito a Crédito, nos meses de julho, setembro, outubro
e novembro/2007, (...)
No âmbito das contribuições sociais apuradas pelo regime não-
cumulativo, exige-se a segregação dos créditos por períodos de apuração
devido ao fato de que os créditos, neste regime, são passíveis de
ressarcimento segundo requisitos que só são aferíveis dentro do próprio
período de apuração. Em outras palavras, é preciso que, em cada
período de apuração, exista uma perfeita definição da natureza dos
créditos e de que forma o sujeito passivo chegou aos saldos passíveis de
ressarcimento.
(...) o § 2° do art. 28 da Instrução Normativa RFB n° 900/2008
determina que cada pedido de ressarcimento deverá (I) referir-se a um
único trimestre-calendário e (II) ser efetuado pelo saldo credor
remanescente no trimestre-calendário, líquido das utilizações por
desconto ou compensação.
(...) os valores demonstrados nas colunas "Base Cofins" e "Base PIS" da
tabela acima são glosados pelo AFRFB em razão de se tratarem de
créditos extemporâneos, haja vista que se referem a créditos sobre
aquisições feitas em períodos anteriores (desde 2002) aos períodos de
apurações, conforme se verifica na resposta da empresa ao item 2 do
Termo de Intimação Fiscal, de 02/09/2011.
Fl. 989
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.431 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000500/2008-17

Intimado, em 18/05/2012, a apresentar cópias das notas fiscais n° 20891
a 20899 (modelo 1, série 3 - notas fiscais de revenda de adubos e
fertilizantes), emitidas em 02/07/2007 e justificar o não oferecimento à
tributação pelo PIS/Cofins do valor do frete relacionado nas referidas
notas, o contribuinte apresentou as cópias solicitadas e informou que, no
seu entendimento, o frete deve acompanhar a tributação dos produtos, ou
seja, como o adubo e fertilizante tiveram suas alíquotas de PIS e Cofins
reduzidas a zero pela Lei 10.925, de 23 de julho de 2004, o frete deveria
ter sua alíquota também reduzida a zero.
Entretanto, inexiste, na legislação vigente, previsão para que o frete
relativo ao transporte de mercadorias sujeita a alíquota zero de
PIS/Cofins também tenha o mesmo tratamento tributário.
Os créditos apurados pelo contribuinte nas operações de revenda de
bens referem-se a aquisições de outras mercadorias (em grande parte
tabaco da posição 2401 da TIPI) para revenda no mercado interno
tributado e para exportação.
Desta forma, conforme prevê a legislação de regência, aplica-se aos
custos, despesas e encargos comuns a relação percentual existente entre
a receita bruta de cada espécie de receita e a receita bruta total,
auferidas em cada mês. Por se tratarem de aquisições geradoras de
créditos comuns vinculados à revenda no mercado interno e à
exportação, devem ser rateados proporcionalmente (...).
O contribuinte informou na linha de Bens Utilizados como Insumos
créditos vinculados à receita de venda no Mercado Interno Não
Tributado. Entretanto, é sabido que o produto que a empresa vende tanto
para o mercado interno como para exportação é o fumo e não existe
previsão legal para venda de fumo não tributado no mercado interno.
Os créditos informados nesta linha referem-se exclusivamente a
aquisições vinculadas a receitas de venda no Mercado Interno Tributado
e Exportação.
Desta forma, conforme prevê a legislação de regência, aplica-se aos
custos, despesas e encargos comuns a relação percentual existente entre
a receita bruta de cada espécie de receita e a receita bruta total,
auferidas em cada mês. Por se tratarem de aquisições geradoras de
créditos comuns vinculados à venda no Mercado Interno Tributado e
Exportação, devem ser rateados proporcionalmente a estes (...).
Cientificada e não conformada com o despacho proferido pela autoridade
administrativa de origem, a Recorrente apresentou impugnação a qual mediante o Acórdão no 10-
41.859, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de
Porto Alegre/RS, julgou, por unanimidade de votos, improcedente a defesa apresentada, por
consequência, mantendo o despacho decisório, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
Fl. 990
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.431 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000500/2008-17

DESPACHO DECISÓRIO. REVISÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Possível a revisão de ofício de despacho decisório de ressarcimento de
créditos e homologação de compensação desde que anterior ao decurso
do prazo de homologação tácita da compensação.
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. COBRANÇA DE DÉBITOS.
COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao
julgamento de manifestação de inconformidade contra a não-
homologação de compensação, não se estendendo a questões atinentes à
cobrança de eventuais débitos.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Restando clara a base legal utilizada, havendo a correta descrição dos
fatos e a apreciação do pedido de ressarcimento ou compensação por
autoridade
competente,
ficam
insubsistentes
as
alegações
de
cerceamento do direito de defesa.
DECISÕES JUDICIAIS. ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Regra geral, as decisões judiciais e administrativas têm apenas eficácia
interpartes, não sendo lícito estender seus efeitos a outros processos, não
só por ausência de permissivo legal, mas também em respeito às
particularidades de cada litígio.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
REGIME NÃO-CUMULATIVO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
TRATAMENTO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
No regime da não-cumulatividade, o ressarcimento/compensação de
créditos não aproveitados à época própria (créditos extemporâneos)
deve ser precedida da revisão da apuração - confronto entre créditos e
débitos- do período a que pertencem tais créditos, devendo eles ser
pleiteados em procedimentos repetitórios referentes aos períodos
específicos a que pertencem.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. RATEIO
PROPORCIONAL.
Na determinação dos créditos da não-cumulatividade passíveis de
utilização na modalidade compensação, há de se fazer o rateio
Fl. 991
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.431 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000500/2008-17

proporcional entre as receitas obtidas com operações de exportação e de
mercado interno.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da COFINS não-cumulativa é a receita bruta da venda
de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as
demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, excluídas as receitas
decorrentes de saídas isentas da contribuição, sujeitas à alíquota zero e
as receitas decorrentes da venda de bens do ativo imobilizado.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. VALORES RECEBIDOS A DIVERSOS
TÍTULOS. INCIDÊNCIA.
A denominação dada a uma receita ou o tratamento contábil a ela
dispensado não tem o condão de descaracterizá-la como faturamento ou
excluí-la do campo de incidência da contribuição.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção
necessários à adequada solução da lide, deve ser indeferido, por
prescindível, o pedido de diligência posto na manifestação de
inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este Tribunal
Administrativo de Recursos Fiscais, em sua defesa, alegando:
1- Revisão de Ofício- Alega violação a segurança jurídica
2-Nulidade do procedimento fiscal por ausência de lançamento de ofício para
exigência do tributo- Alega ainda ser o procedimento fiscal abusivo por falta de tipificação
legal das condutas apuradas;
3- Créditos extemporâneos: a glosa baseia-se em duas suposições:
i- ausência de elementos essenciais para análise dos créditos, em sua defesa, a
Recorrente alega que tal suposição não se sustenta dado que na planilha apresentada pela
empresa há indicação, mês a mês, nas linhas lançadas (DACON), o valor e a origem do crédito
realizado; e
Fl. 992
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.431 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000500/2008-17

ii- necessidade de confinamento de apuração no mês correspondente, em sua
defesa, alega a Recorrente que a legislação tributária estabelece, expressamente, que o crédito
não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes (§ 4° do art. 3o das
Leis n°s 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003). O art. 3o destas Leis permite expressamente que o
crédito de PIS e COFINS não apropriados em determinado mês, o sejam em períodos
subseqüentes, observado o prazo estabelecido pela legislação tributária;
• no caso da glosa efetuada, a fiscalização limitou-se a alegar que os créditos
passíveis de ressarcimento dependem de prévia confrontação entre créditos e débitos dentro do
período de apuração, motivo pelo qual desconsiderou o direito creditório quanto aos créditos
extemporâneos. Mas:
a) a apropriação fiscal de créditos de PIS e COFINS extemporâneos encontra
previsão expressa na legislação tributária;
b) a apropriação de créditos de PIS e COFINS em período subseqüente, ou seja,
de forma extemporânea, além do que previsto na legislação fiscal, não traz qualquer prejuízo à
RFB, vez que implica no recolhimento a maior de PIS e COFINS em período de apuração
anterior ou em pedido de ressarcimento sem qualquer atualização em período posterior.
• a Fiscalização não fez qualquer restrição quanto a natureza dos créditos
extemporâneos realizados, ou seja, o tipo de crédito não foi óbice para glosa, nada havendo a ser
discutido senão a ausência de elementos essenciais para análise dos créditos e o confinamento de
apuração ao mês correspondente.
4- Frete na revenda de bens: a Recorrente revende adubos e fertilizantes para
produtores rurais, sendo que tais insumos agrícolas são comercializados com alíquota zero de
PIS e COFINS (Lei n° 10.925, de 2004). Quando da realização de fretes, esses são executados
por transportadores autônomos, sendo que o custo correspondente é suportado pelos produtores
rurais. Estes fretes foram acrescidos pelo Fisco na base de cálculo do PIS e da COFINS, ante a
argumentação de que não devem ter redução a zero da alíquota, como ocorre na comercialização
de adubos e fertilizantes. Os fretes foram, portanto, considerados como receita;
• a empresa não tem entre seus objetivos sociais a prestação de serviços de
transporte como comprova seu Estatuto Social, bem como, repassou o custo do frete aos
produtores (nota fiscal e conhecimento).
5- Rateio na apropriação de créditos: junto ao Plantão Fiscal verificou-se que
os percentuais calculados e apresentados no Relatório Fiscal, relativos ao mercado interno
tributado e exportação se deram em virtude de suposto equívoco de preenchimento do DACON
(linhas 01 e 02). No entanto, informou naquelas linhas (Ficha 07A) em relação aos anos-
calendário 2007 e 2008, na coluna Receita, o total da Receita Bruta auferida no período
(Mercado Interno e Exportação), independentemente, de ser tributada ou não pelo PIS e
COFINS. O preenchimento do DACON se deu a partir da interpretação do ajuda do Programa
DACON Mensal 1.1, vigente à época. Na ajuda do Programa DACON Mensal/Semestral 2.5,
vigente atualmente, entende-se que devem ser informadas na Ficha 07A (linhas 01 e 02),
somente as Receitas Tributadas. A orientação atual orientação diverge da ajuda anterior;
Fl. 993
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.431 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000500/2008-17

• as informações apresentadas no DACON levaram ao cálculo equivocado e
distorcido do percentual de receitas de exportação sobre a receita total (período abril de 2007 a
dezembro de 2008), feito pelo Fisco;
• a Fiscalização tinha o dever de ofício de cotejar a ajuda do DACON (atual e
anterior). Mesmo que constatado equívoco da empresa no preenchimento, o Fisco detinha
ferramentas e informações para corrigir as distorções, eis que as informações lhe foram
disponibilizadas. Essas informações, por evidente, levam a rateio diverso do constante no
Relatório Fiscal. O rateio realizado pela empresa levou em conta a correta proporção dos
mercados, embora o lançamento nas linhas possa ter gerado distorção. A opção do Fisco, de ter
se baseado somente no DACON e não nas informações da empresa, mesmo que involuntária,
levou a equivocado rateio.
5.1- Rateio e apropriação de créditos. Mercado Interno NT- Bens para
revenda- a empresa, diversamente do que foi referido no Relatório Fiscal, lança em bens para
revenda as mercadorias para revenda tributadas, que são os materiais agrícolas, e não tabacos
como equivocadamente referido no Relatório. Estes são adquiridos para industrialização e são
considerados insumos (lançados na linha 02);
• no rateio para o Mercado Interno em bens para revenda, o Relatório Fiscal
valeu-se de proporcionalidade equivocada entre as receitas do mercado interno e exportação. Por
conseguinte a aplicação dos percentuais encontrados naquela Tabela, trazem a ilação de que o
mercado interno tributado e a exportação em abril de 2007, por exemplo, correspondiam a,
respectivamente, 52,60% e 47,40%, quando na verdade era 9,67% e 90,33%.
6- Rateio e apropriação de créditos. Mercado Interno NT- Insumos- a
empresa sempre teve receita de exportação de aproximadamente 90%. A aquisição de tabacos
para processamento industrial foi informada na Ficha 06A linha 02 do DACON, juntamente com
os demais insumos (material de embalagem, manutenção industrial, combustíveis para máquinas
industriais, etc.). A Lei no 11.033, de 2004, não excepciona vendas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não incidência de PIS e COFINS para manutenção de créditos;
• devem ser considerados todos os custos incorridos na fabricação (mesmo os
custos comuns). Quanto às vendas, consideram-se, inclusive, aquelas realizadas com suspensão,
isenção, alíquota zero e não incidência, ou seja, mercado interno tributado, não tributado e
exportação;
• a Fiscalização afirmou ser sabido que o produto que a empresa vende tanto para
mercado interno como para exportação é o fumo. Porém, a venda de insumos (alíquota zero) no
mercado interno, não foi considerada pela Fiscalização. O produto industrializado pela empresa,
quando comercializado no mercado interno, se sujeita ao regime de apuração não-cumulativa, o
que determina a apuração de crédito nas aquisições de bens vinculadas à receita auferida nas
operações de exportação.
7- Diligência- protesta pela realização de diligência visando confirmar as
alegações apresentadas, a qual foi deferida por esta Turma nas Resoluções no 3301.000.219 e
3301.00.804, respectivamente, nas e-fls. 869 e 901.
Fl. 994
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.431 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000500/2008-17

Considerando que no presente processo, não há discussão acerca do conceito de
insumos e que também não há discussão se os produtos em questão dão direito ao crédito do
tributo, na Resolução no 3301.000.219, relativos ao período de apuração do 3o trimestre de 2007,
resolveu-se diligenciar, para tão somente, quanto a questão do “percentual correto da relação
entre os produtos vendidos no mercado interno e os produtos exportados”.
Por sua vez, na Resolução no 3301.00.804, requereu-se da Autoridade Fiscal a
verificação da certeza e da liquidez dos créditos pleiteados pelo contribuinte, ocasião que, em
sede de Manifestação ao Relatório de Diligência Fiscal validou-se os créditos pleiteados pela
Recorrente, a qual, por sua vez, manifestou sua concordância com a diligência nas e-fls. 929.
Foi-me distribuído o presente processo para relatar e pautar.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
I- DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
Nas Resoluções supramencionadas foi dado como tempestivo o presente Recurso.
1.1- Da diligência fiscal

No seu exercício do seu direito de defesa, a Recorrente pleiteou a diligência fiscal
para constatar as alegações, o que foi deferido por esta Turma nas Resoluções no 3301.000.219 e
3301.00.804, respectivamente, nas e-fls. 869 e 901, ante a anuência da Recorrente com os
resultados das diligências fiscais, tornam-se incontroversos os resultados diligenciais acerca da
apuração dos créditos da Recorrente.
1.2- Da alegação de nulidade do procedimento fiscal
Argumentou a Recorrente ter havido cerceamento de defesa por falta de análise de
argumentos e documentos referentes ao rateio mercado interno tributado e exportação. A
Resoluções anteriores votadas desta Turma não entenderam pela existência do cerceamento
alegado, mas pela “discrepância entre a escrituração contábil do contribuinte, a Dacon e o
Relatório Fiscal”, por isso votou esta Turma por converter o feito em diligência fiscal.
Primeiro, na Resolução no 3301.00.804, no tocante à alegação de cerceamento de
defesa por ausência de fundamentação legal do ato administrativo, entendeu o Relator originário
como improcedente a alegação da Recorrente dado que no Despacho Decisório enquadrou a
infração nas previsões da Lei n.o 10.833, de 2003. Art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1996. Art. 36 da
IN RFB n.o 900, de 2008. Artigos 53 e 55 da Lei n.o 9.784, de 1999, ficando evidente a
inexistência do cerceamento do direito capaz de prejudicar a Recorrente em sua defesa.
Fl. 995
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.431 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000500/2008-17

Segundo, no tocante à alegação da ausência de lançamento de ofício para
exigência do tributo, entendeu o julgador “a quo” que não trata o presente processo de qualquer
espécie de lançamento tributário efetuado pelo Fisco, e sim da cobrança de débito não
compensado e não pago no prazo legal, portanto, não se trataria da constituição de relação
jurídico-tributária autônoma.
Pois é sabido que a compensação é uma das modalidades de extinção do crédito
tributário, prevista no art. 156, II, do Código Tributário Nacional- pressupõe a existência de
créditos e débitos tributários de titularidade do contribuinte.
Entretanto, conforme o art. 170 do CTN, a lei poderá atribuir, em certas condições
e sob garantias determinadas, à autoridade administrativa autorizar a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo.
A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal tanto se possa apurar a tanto a
existência quanto o “quantum creditorum” crédito restituível ou a compensar.
De certo, não há como afastar a regra contida nos art. 170 do CTN, pelo
contrário, trata-se de poder-dever da Administração Tributária que impõe-se como imperioso a
necessidade de comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário para validação da
compensação do crédito tributário, não havendo o que se falar em nulidade do procedimento
fiscal.
Neste tópico recursal, não assiste razão a Recorrente.

1.3- Da revisão de ofício
Alega a Recorrente que o crédito ora discutido já foi objeto de homologação
integral, consoante Despacho Decisório n° 40, proferido pela DRF em Santa Cruz do Sul (RS),
do qual a empresa tomou ciência 18/07/2008 (há mais de 4 anos), cujo processo tem o n°
13005.000500/2008-17.
Também alega que a legislação de regência, em especial a Lei n° 9.430, de 1996,
não permite que a própria autoridade emitente do mesmo revise sua decisão anterior. Somente o
contribuinte, caso se oponha, poderá suscitar a revisão pela DRJ, instância responsável pela
eventual revisão.
Por fim, alega que ausência de base legal para revisão de ofício do lançamento
tributário.
Todavia, entendo que a alegação da Recorrente não merece prosperar.
O que se constata é que a autoridade fazendária, obedecendo os ditames legais,
contidos nos artigos 53, 54, 55 e 65 da Lei no 9.784/1999 (que regula o processo administrativo
em geral, no âmbito da Administração Pública Federal), efetuou a revisão de ofício do Despacho
Decisório Eletrônico, para, ao final, reduzir o valor do direito creditório reconhecido, alterando,
por consequência, a homologação da compensação.
Fl. 996
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.431 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000500/2008-17

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de
que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco
anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-
fé.
§ 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência
contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.
§ 2o Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de
autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.
Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao
interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem
defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração.
No caso concreto, para fins de verificação do direito creditório da contribuinte, o
cancelamento de ofício de ato administrativo anteriormente emitido decorreu do controle de
legalidade que subsidia aquele ato. Sob o pressuposto da legalidade estrita e objetiva, mostrou-se
necessária a revisão do Despacho Decisório inicial, sem afronta a legalidade, pelo contrário, agiu
a autoridade fiscal em preservação ao interesse público, como muito bem relatado pelo Ilustre
Conselheiro Dr. Antonio Carlos da Costa Cavalcanti Filho , não "há ato jurídico perfeito e
acabado praticado contra lei”
Entendo que a revisão de ofício do lançamento trata-se de poder-dever decorrente
do princípio da autotutela para anular/anular/cancelar seus atos quando eivados do vício de
legalidade, como é o caso em comento, eis que após minuciosa verificação em relação aos
créditos pretendidos pela contribuinte.
Neste tópico, não há reforma a fazer.

II- DO MÉRITO
2.1- Dos créditos extemporâneos e do Rateio na apropriação de créditos no
mercado interno. NT. Insumos. Bens para revenda. Insumos
Neste item, pertinente a transcrição de assentamentos feitos pela Fiscalização em
seu Relatório Fiscal. Relativamente aos Bens para Revenda, apontou:
O contribuinte informou na linha de Bens para Revenda créditos
vinculados à receita de venda no mercado interno não tributada.
Entretanto, analisando-se as notas fiscais verificou-se que as revendas
não tributadas no mercado interno referem-se, principalmente, a adubos
e fertilizantes, os quais são tributados à alíquota zero, tanto na compra
como na revenda, e por isso, o contribuinte corretamente não gerou
crédito PIS/COFINS.
Os créditos apurados pelo contribuinte nas operações de revenda de
bens referem-se a aquisições de outras mercadorias (em grande parte
Fl. 997
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.431 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000500/2008-17

tabaco da posição 2401 da TIPI) para revenda no mercado interno
tributado e para exportação.
(...)
No que concerne aos Bens utilizados como Insumos, anotou:
O contribuinte informou na linha de Bens Utilizados como Insumos
créditos vinculados à receita de venda no Mercado Interno Não
Tributado.
Entretanto, é sabido que o produto que a empresa vende tanto para o
mercado interno como para exportação é o fumo e não existe previsão
legal para venda de fumo não tributado no mercado interno.
Os créditos informados nesta linha referem-se exclusivamente à
aquisições vinculadas à receitas de venda no Mercado Interno Tributado
e Exportação.

Conforme prevê a legislação de regência, aplica-se aos custos, despesas e
encargos comuns a relação percentual existente entre a receita bruta de cada espécie de receita e
a receita bruta total, auferidas em cada mês. Por se tratarem de aquisições geradoras de créditos
comuns vinculados à revenda no mercado interno e à exportação, devem ser rateados
proporcionalmente a estes.
Conforme prevê o §8o do art. 3o da mencionada Lei no 10.637, de 2002, encontra-
se assim disposto:
Art. 3o- Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a: (Vide Lei no 11.727, de
2008) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010) (Regulamento)
(...)
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita
Federal, no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas
referidas no §7o e àquelas submetidas ao regime de incidência
cumulativa dessa contribuição, o crédito será determinado, a critério da
pessoa jurídica, pelo método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de
sistema de contabilidade de custos integrada e coordenada com a
escrituração; ou
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos
comuns a relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à
incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada
mês.
Fl. 998
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-013.431 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000500/2008-17

Como é sabido o rateio das receitas não altera a quantidade de créditos, que são
avaliados previamente ao rateio, sendo apenas uma ferramenta que permite a distribuição entre
aqueles passíveis de compensação ou ressarcimento e aqueles, simplesmente, descontáveis
(dedutíveis) na apuração da contribuição (não passíveis de compensação ou ressarcimento).
Daí, com relação aos custos, despesas e encargos comuns aplica-se a relação
percentual existente entre a receita bruta de cada espécie de receita e a receita bruta total,
auferidas em cada mês, sendo consideradas, portanto, as receitas de todos os estabelecimentos da
pessoa jurídica. Deve-se observar, também, que a legislação aplicável determina, na hipótese de
que a contribuinte aufira receitas de exportação e de outras fontes, que seja feito um rateio
proporcional com o objetivo de definir os créditos relacionados a uma e outra origem.
Pois bem.

Daí, considerando a existência de divergência entre a escrituração contábil do
contribuinte, a Dacon e o Relatório Fiscal e, também considerando a alegação da recorrente de
que as informações apresentadas no DACON levaram ao cálculo equivocado e distorcido do
percentual de receitas de exportação sobre a receita total, feito pelo Fisco, e que tais informações
foram prestadas em indução ao erro pelo sistema "ajuda" do preenchimento da Dacon, esta
Turma, em sede de diligência fiscal, propôs as Resoluções no 3301.000.218 e 3301.00.802,
respectivamente, nas e-fls. 922 e 963.
Considerando que no presente processo, não há discussão acerca do conceito de
insumos e que também não há discussão se os produtos em questão dão direito ao crédito do
tributo, na Resolução no 3301.000.219, relativos ao período de apuração do 3o trimestre de 2007,
resolveu-se diligenciar, para tão somente, quanto a questão do “percentual correto da relação
entre os produtos vendidos no mercado interno e os produtos exportados”. Para tanto, requereu-
se da Autoridade Fiscal a resposta dos seguintes quesitos:
1) De acordo com a escrituração contábil do contribuinte, qual o montante e o
percentual correto da relação entre os produtos vendidos no mercado interno e os produtos
exportados?
2) A proporção encontrada no item 1 é diferente da proporção apresentada no
relatório fiscal?
3) Em caso de resposta positiva ao quesito 2, qual o valor a que o contribuinte tem
direito como saldo credor de PIS não-cumulativo exportação do 4o trimestre de 2007?
Em resposta, a Autoridade Fiscal no Relatório de Diligência assim se pronunciou
(e-fls. 933):
Fl. 999
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-013.431 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000500/2008-17

Assim, com base no § 4o do art. 3o das Lei 10.637/02 e 10.833/03 e seguindo
jurisprudência da Casa (CARF, 3a Turma, CSRF, Ac. 9303.006.248, de 25/01/2018, Rel.
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza), esta Turma entendeu pela possibilidade de
aproveitamento dos créditos extemporâneos em pauta, desde respeitado o prazo de cinco anos da
aquisição do insumo.
Pois bem.
A glosa baseou-se em duas suposições (e-fls. 172):
i- ausência de elementos essenciais para análise dos créditos quanto aos créditos
extemporâneos, o fato de não constarem no presente pedido de ressarcimento elementos
essenciais à apuração do saldo ressarcível relativo aos créditos de períodos anteriores, tais como
os demais créditos e débitos dos respectivos períodos, bem como a proporção mensal entre as
receitas de exportação/mercado interno não tributado e as receitas totais da empresa, necessários
à apuração do saldo de PIS/COFINS mês a mês; e
ii- necessidade de confinamento de apuração no mês correspondente devido ao
fato de que os créditos, neste regime, são passíveis de ressarcimento segundo requisitos que só
são aferíveis dentro do próprio período de apuração. Em outras palavras, é preciso que, em cada
período de apuração, exista uma perfeita definição da natureza dos créditos e de que forma o
sujeito passivo chegou aos saldos passíveis de ressarcimento.
Em sua defesa, a Recorrente defende a existência de elementos essenciais para
análise dos créditos, por ter a contribuinte indicado, mês a mês, o valor e a origem do crédito
realizado.
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-013.431 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000500/2008-17

Quanto a necessidade de confinamento de apuração no mês correspondente, em
sua defesa, alega a Recorrente que a legislação tributária estabelece, expressamente, que o
crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes (§ 4° do art.
3o das Leis n°s 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003). O art. 3o destas Leis permite expressamente
que o crédito de PIS e COFINS não apropriados em determinado mês, o sejam em períodos
subseqüentes, observado o prazo estabelecido pela legislação tributária.
Por sua vez, o julgador de piso ao ratificar o entendimento da fiscalização, negou
a possibilidade de aproveitamento do crédito em período subsequente- o aproveitamento de
créditos extemporâneos por entender que no tocante aos créditos extemporâneos, no âmbito dos
tributos apurados pelo regime não-cumulativo (PIS e COFINS), exige-se a segregação dos
créditos por períodos de apuração devido ao fato de que os créditos, neste regime, são passíveis
de repetição segundo requisitos que só são aferíveis dentro do próprio período de apuração.
Sendo assim, para fins de constatação de certeza e da liquidez do crédito
pleiteado, através da Resolução no 3301.00.802, requereu-se da Autoridade Fiscal resposta ao
seguinte quesito:
1) Verifique a liquidez e certeza dos créditos destes, com base nos elementos
constantes dos autos; intimando a contribuinte a apresentar informações e documentos, se
entender necessário.
Em resposta, a Autoridade Fiscal no Relatório de Diligência assim se pronunciou
(e-fls. 968):

Fl. 1001
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-013.431 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000500/2008-17

Fl. 1002
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-013.431 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000500/2008-17

Sendo que, dos resultados obtidos da Resolução no 3301.00.802, em sede de
Manifestação ao Relatório de Diligência Fiscal, quase validou-se a totalidade dos créditos
pleiteados pela Recorrente, exceto àqueles relativos ao IPI não recuperável na compra de
insumos para revenda (DACON linha 01 e parte da linha 02 – R$ 66,00).
A Recorrente apresentou expressa anuência com os resultados da diligências (e-
fls. 1101, todavia, ainda pleiteia a reversão da glosa dos créditos de PIS sobre o IPI.
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-013.431 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000500/2008-17

Nesse ponto, entendo assistir razão a Recorrente, pois o IPI cujo crédito foi
glosado no presente caso trata-se de IPI não recuperável, incidente sobre aquisições de produtos
destinados à revenda, ou seja, aquele destacado sobre mercadorias e produtos que serão
revendidos, o qual por não ser recuperável (não podendo ser creditado no RAIPI), integra o custo
de aquisição das mercadorias e insumos, e, que por consequência, gera direito de crédito de PIS e
COFINS sobre bens adquiridos para revenda ou utilizados como insumos no seu processo
produtivo, nos termos do art. 63 do Decreto 4524/2002:
Art. 63. A pessoa jurídica pode descontar, do PIS/Pasep não-cumulativo
apurado com a alíquota prevista no art. 59, créditos calculados mediante
a aplicação da mesma alíquota, sobre os valores (Medida Provisória no
66, de 2002, art. 3o, caput e §§ 1o, 2o e 4o):
I - das aquisições efetuadas no mês:
a) de bens para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos nos incisos III e IV do art. 18;
b) de bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de produtos
destinados à venda ou na prestação de serviços, inclusive combustíveis e
lubrificantes;

As Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, quando se referem ao valor dos itens
adquiridos como insumos do processo produtivo, remetem ao conceito de "custo de aquisição",
pelo qual, somando-se às normas contábeis, conclui-se que os tributos irrecuperáveis compõem
os custos e as despesas, já que na aquisição dos bens ou na contratação dos serviços eles
representam saídas definitivas de recursos.
Sendo assim, no presente, o IPI, como tributo irrecuperável compõe o custo de
aquisição dos bens e, por isso, merece integrar a base de cálculo para apuração dos créditos de
PIS e Cofins.
Razão pela qual, a glosa merece ser revertida.

2.2- Do frete na revenda de bens na base de cálculo das contribuições
A Recorrente é comercial atacadista de fumo beneficiado, defensivos agrícolas,
adubos e fertilizantes para produtores rurais, sendo que tais insumos agrícolas são
comercializados com alíquota zero de PIS e COFINS (Lei n° 10.925, de 2004).
Não há realização de fretes, os quais são executados por transportadores
autônomos, sendo que o custo correspondente é suportado pelos produtores rurais.
Estes fretes foram acrescidos pelo Fisco na base de cálculo do PIS e da COFINS,
ante a argumentação de que não devem ter redução a zero da alíquota, como ocorre na
comercialização de adubos e fertilizantes. Portanto, os fretes foram considerados como receita.
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-013.431 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000500/2008-17

Registra-se que a empresa não tem entre seus objetivos sociais a prestação de
serviços de transporte, como comprova seu Estatuto Social, bem como, repassou o custo do frete
aos produtores (nota fiscal e conhecimento).
A questão aqui reside em excluir ou não base de cálculo das contribuições da
receita de frete na revenda de Bens.
Pois bem.
Primeiramente, nos termos já expostos no item 2.1, o presente processo não trata
de qualquer espécie de lançamento tributário efetuado pelo Fisco, e sim da cobrança de débito
não compensado e não pago no prazo legal, portanto, não há relação jurídico-tributária autônoma
como aduz a Recorrente.
Segundo, quanto aos fretes de bens não sujeitos ao pagamento das contribuições,
entendo que os custos de frete não acompanham o principal, não estando vinculados a um outro
direito de crédito, existe por si, melhor explicando, o direito de crédito não é acessório de nada,
independentemente, do tratamento tributário dado à mercadoria comercializada.
Terceiro, no caso do PIS/COFINS, as Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 ao
instituírem a sistemática da não-cumulatividade para apuração das contribuições prevêem:
Art. 1o- A Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS, com a incidência não-cumulativa, tem como fato
gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.
§ 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento,
conforme definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as
receitas:
I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou
sujeitas à alíquota 0 (zero);
(...)
Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre
a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a
alíquota de 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento).
(...)
Art. 5o O contribuinte da COFINS é a pessoa jurídica que auferir
as receitas a que se refere o art. 1o.
Do texto legal extrai-se que as contribuições não-cumulativas são devidas com
base no faturamento, correspondente à receita bruta da pessoa jurídica, entendendo-se por receita
bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de
atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas. Outrossim, a
legislação ainda prevê as exclusões permitidas e as receitas não alcançadas.
Daí, entendo que o valor do frete registrado nas notas fiscais da Recorrente
compõe sua receita bruta, ou seja, quando a Recorrente vende um bem/produto, e, acresce ao
preço o serviço de frete, ainda que o frete tenha sido prestado por terceiros ou que não estejam as
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-013.431 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000500/2008-17

receitas vinculadas à atividade fim da Recorrente, essa receita compõe seu faturamento para fins
de incidência das contribuições.
Entendo que o frete deve sofrer a incidência integral da contribuição, não havendo
como reconhecer o tratamento tributário dispensado ao bem/produto transportado por ausência
de previsão legal.
Por último, o inciso IX do art. 3o e o inciso II do art. 15, ambos da Lei no
10.833/2003, que admitem o crédito para a Cofins e PIS/Pasep relativamente à “armazenagem de
mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for
suportado pelo vendedor”, este dispositivo aqui não se aplica à Recorrente, pois os fretes
mencionados, evidentemente, referem-se aos serviços de terceiros, prestados por pessoas
jurídicas domiciliadas no País, e não às despesas próprias da Recorrente.
Os citados incisos IX do art. 3o e II do art. 15, da Lei 10.833/2003,
estabelecem para a Cofins e para o PIS/Pasep, respectivamente, que “do valor apurado
na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação
a armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor”.
Entretanto, nos termos do comando legal transcrito, para que a empresa possa se
apropriar de créditos relativo “frete na operação de venda”, é indispensável que o ônus seja
suportado pelo vendedor, o que não ocorre no caso em tela, dado que a Recorrente transfere o
ônus da despesa de frete para o comprador, o que é exatamente o inverso do que preconiza o
dispositivo legal acima citado. Portanto, correta a glosa.

III- DA CONCLUSÃO
Por fim, voto por rejeitar as preliminares arguidas, e no mérito, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário interposto para reconhecer:
(i) que o IPI irrecuperável, por compor o custo de aquisição dos bens/mercadorias,
integra a base de cálculo do PIS e COFINS;
(ii) o direito de apuração de créditos extemporâneos;
(iii) ante os percentuais apurados de rateio proporcional nos trabalhos diligenciais,
determinar à DRF de origem que proceda os ajustes necessários a reapurar os créditos
indicados no presente pedido de ressarcimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)

Juciléia de Souza Lima
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-013.431 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000500/2008-17

Declaração de Voto
O meu pedido de declaração de voto esclarece a divergência arguida em relação à
inclusão na base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS o frete sobre revenda de adubo e
fertilizante não oferecido à tributação pela Recorrente, claro que, com todo o respeito que nutro
pela ilustre Relatora.
Sem muitas delongas, o caso envolve PER/DCOMP. A partir de procedimento
fiscal a Autoridade Fiscal verificou a certeza e liquidez dos créditos de PIS e COFINS não
cumulativo-exportação e mercado-interno, concernentes aos anos de 2007 e 2008.
Na ocasião, além de glosar parte do crédito, também apurou e promoveu a
exigência das contribuições sobre os serviços de frete efetuados na revenda custeados pelos
adquirentes das mercadorias. Vê-se no relatório fiscal sobre o referido item:
DOS ACRÉSCIMOS NA BASE DE CÁLCULO
I – FRETE NA REVENDA DE BENS
Ficha 07 A/17 A – Cálculo de Pis / Cofins
Linha 01. Receita de venda de bens e serviço
(...)
Entretanto, inexiste, na legislação vigente, previsão para que o frete relativo ao
transporte de mercadorias sujeita a alíquota zero de PIS/Cofins também tenha o mesmo
tratamento tributário.
Em razão do acima exposto apuramos o valor mensal de frete cobrado na
revenda de adubos e fertilizantes que não foi oferecido à tributação pelo
PIS/Cofins, conforme tabela abaixo:

Os valores acima relacionados foram adicionados à Base de Cálculo do mês
respectivo para fins de apuração do PIS/Cofins ( Ficha 07A/17A – Linha 1, do
Dacon). (grifos nossos)
Dos anexos que acompanham o despacho decisório, teria a Autoridade Fiscal
efetuado compensação de ofício dos valores apurados sobre o frete. Trago como exemplo as e-
fls. 223 e 224:
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-013.431 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000500/2008-17

De certo que a Autoridade Fiscal é competente para homologar PER/DCOMP
bem como, exigir créditos tributários através de competente lançamento fiscal.
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-013.431 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000500/2008-17

Não discordo da Relatora em suas colocações de que os custos com frete
(acessório) não estão vinculados ao insumo sujeito à alíquota zero (principal). Sendo, pois,
independentes. Do mesmo modo quando afirma que incide PIS e COFINS sobre o frete pago
pelo adquirente da mercadoria, conferindo o serviço receita bruta tributável da pessoa jurídica, in
casu, da Recorrente.
No entanto, entendo que a Autoridade Fiscal no exame da higidez do crédito
indicado pela Recorrente em PER/DCOMP não tem passe para “quitar” por meio de
compensação de ofício eventual débito constatado sem, ao menos, buscar a anuência do
contribuinte.
Em procedimento fiscal é dever de a Autoridade Fiscal examinar escrita fiscal e
contábil do contribuinte, podendo, até mesmo, reconstituir a base de cálculo para se chegar ao
exato valor do crédito ressarcível. Constatados erros e identificado saldo devedor é ônus da
Autoridade Fiscal intimar o contribuinte para que tome ciência e adote as providências
necessárias, como diz a IN SRF no 1.300/2012 (vigente aos fatos):
Art. 61. A autoridade competente da RFB, antes de proceder à restituição e ao
ressarcimento de tributo, deverá verificar a existência de débito em nome do sujeito
passivo no âmbito da RFB e da PGFN.
§ 1oExistindo débito, ainda que consolidado em qualquer modalidade de parcelamento,
inclusive de débito já encaminhado para inscrição em Dívida Ativa da União, de
natureza tributária ou não, o valor da restituição ou do ressarcimento deverá ser
utilizado para quitá-lo, mediante compensação em procedimento de ofício.
§ 2oPreviamente à compensação de ofício, deverá ser solicitado ao sujeito passivo
que se manifeste quanto ao procedimento no prazo de 15 (quinze) dias, contados
do recebimento de comunicação formal enviada pela RFB, sendo o seu silêncio
considerado como aquiescência.
O mesmo ato administrativo ainda prevê a possibilidade de discordância pelo
contribuinte o que, como efeito, terá parte do valor passível de restituição ou ressarcimento
“bloqueado” até que o pagamento do valor devido seja efetuado:
§ 3oNa hipótese de o sujeito passivo discordar da compensação de ofício, a
autoridade da RFB competente para efetuar a compensação reterá o valor da
restituição ou do ressarcimento até que o débito seja liquidado.
§ 4oHavendo concordância do sujeito passivo, expressa ou tácita, quanto à
compensação, esta será efetuada.
§ 5oO crédito em favor do sujeito passivo que remanescer do procedimento de ofício de
que trata o § 4oser-lhe-á restituído ou ressarcido.
Caso não executado pela Autoridade Fiscal a compensação de ofício seguindo
todos os trâmites necessários, o meio adequado para exigência do valor apurado em relação ao
frete é o lançamento segundo o art. 142 do CTN que assim versa:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-013.431 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000500/2008-17

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Neste caso, o reconhecimento do crédito e homologação da compensação do
PER/DCOMP estariam condicionados ao resultado do auto de infração (art. 170).
Retomando os fatos, dos anexos que acompanham o despacho decisório é
cristalina a ‘adequação’ do valor atrelado ao frete não tributado, quitado de ofício, o que
impactou no saldo suscetível ao ressarcimento desde o 1o trimestre/2007.
Igualmente, sequer houve intimação da empresa Recorrente para que anuísse ou
não com a compensação de ofício. Muito menos vislumbro notícia de lavratura de auto de
infração para exigência do débito de PIS e COFINS sobre o frete de revenda de adubo e
fertilizante não oferecido à tributação pela Recorrente.
Logo, à ‘glosa’ ou acréscimo na base de cálculo desatende às regras legais.
Repito, a minha discordância não está no fundamento legal para a exigência do
débito apurado pela Autoridade Fiscal, eis que devido pela Recorrente, mas, sim, na forma.
Diante disso, afasto a fundamentação do despacho decisório sob o título “DOS
ACRÉSCIMOS NA BASE DE CÁLCULO”, e dou provimento a Recurso Voluntário neste
tópico.

Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 1010
DF CARF MF
Original